Tribunal: TJDFT
Processo: 0741352-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741352-51.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELI FREIRES DA SILVA, ANDREIA FREIRES DA SILVA, ALESSANDRO FREIRES DA SILVA, RODRIGO GONCALVES FREIRES, JAINE DINIZ SILVA, BRUNA DIAS SILVA E SILVA AGRAVADO: IRACY FREIRES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELI FREIRES DA SILVA, ANDREIA FREIRES DA SILVA, ALESSANDRO FREIRES DA SILVA, RODRIGO GONCALVES FREIRES, JAINE DINIZ SILVA, BRUNA DIAS SILVA E SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, nos autos da ação de inventário sob o rito do arrolamento sumário n. 0713474-76.2024.8.07.0004 em razão do falecimento de IRACY FREIRES DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 248390108), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de desistência da ação, destituiu a inventariante e determinou a intimação dos demais herdeiros para que informem se há interesse de algum deles em assumir a inventariança, sob pena de nomeação de inventariante dativo. Na oportunidade, o d. Juiz registrou que a ação tramita há quase um ano e destacou que a partilha não é interesse somente das partes, como também do Estado, sobretudo para fins de pacificação das relações sociais e proteção da propriedade privada. Em suas razões de recorrer, os agravantes sustentam a possibilidade de desistência da ação de inventário em razão da aplicação do art. 610, §1o, do CPC e da Resolução CNJ no 35/2007. Registram que todos os herdeiros são maiores, capazes e concordes, de modo que inexiste litígio a justificar a manutenção do inventário pela via judicial. Alegam que a inventariante sempre atendeu às determinações do juízo, sendo sua destituição injustificada e apta a gerar despesas indevidas ao espólio com a nomeação de inventariante dativo. Ressaltam que o ITCD foi integralmente recolhido, o que afasta qualquer prejuízo ao erário, estando o interesse público plenamente resguardado. Defendem que o art. 610, §1o, do CPC autoriza o inventário extrajudicial, reforçando que a Resolução CNJ no 35/2007 assegura a possibilidade de desistência da via judicial para viabilizar a conclusão cartorial. Invocam, ainda, precedentes desta Corte que reconhecem a faculdade de optar pela via extrajudicial quando presentes os requisitos legais. Sustentam que a manutenção forçada do processo judicial apenas protela a partilha e onera desnecessariamente o espólio, ao passo que a via extrajudicial já se encontra adiantada, com minuta de escritura pronta. Asseveram que a probabilidade do direito está calcada na literalidade do art. 610, §1o, do CPC, na Resolução CNJ no 35/2007 e na jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhecem a viabilidade da via extrajudicial quando todos os herdeiros são capazes e concordes. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na possibilidade de nomeação de inventariante dativo, com custos desnecessários ao espólio, e na demora injustificada para a conclusão da partilha. Com esses argumentos, pleiteiam, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão que destituiu a inventariante. No mérito, postulam o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a homologação da desistência do inventário judicial e a autorização para sua conclusão pela via extrajudicial, nos termos do art. 610, §1o, do CPC e da Resolução CNJ no 35/2007. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida aos agravantes pelo Juízo de origem (ID 215130924). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A desistência da ação de inventário é um direito das partes, especialmente quando os herdeiros, todos maiores e capazes, decidem, em consenso, realizar o inventário pela via extrajudicial. Essa possibilidade encontra amparo no ordenamento pátrio, especialmente no artigo 610 do CPC e na Resolução 35/2007 do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 2o, que dispõe, in verbis: É facultada aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial; podendo ser solicitada, a qualquer momento, a suspensão, pelo prazo de 30 dias, ou a desistência da via judicial, para promoção da via extrajudicial. Com efeito, os pressupostos para que haja a utilização da via extrajudicial são: herdeiros maiores e capazes, consenso entre eles e a inexistência de testamento. A corroborar o entendimento, cita-se o seguinte precedente desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO PELA VIA EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO 35/2007 DO CNJ e Art. 610 do CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. Como a gratuidade de justiça já foi concedida em primeira instância, as agravantes não têm interesse recursal nesse aspecto, pois buscam a reforma da decisão sobre questão acolhida pelo Juízo originário. 2. O art. 610 do CPC e a Resolução 35/2007 asseguram aos postulantes a possibilidade de desistir do inventário judicial, mormente para realizá-lo administrativamente. 3. No caso, verifica-se a presença dos requisitos legais exigidos para realização do inventário pela via extrajudicial, pois, além de a falecida não ter deixado testamento, suas herdeiras são maiores e capazes e há também a concordância de ambas para a desistência da ação de inventário. 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, PROVIDO para homologar o pedido de desistência formulado pelas partes. (Acórdão 1961097, 0728607-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) Nesse sentido, destaco que todos os herdeiros são maiores e capazes e são representados pela mesma advogada, corroborando a alegação de consenso. Ademais, a autora da herança não deixou testamento, restando, assim, preenchidos os requisitos para que os herdeiros intentem o inventário pela via extrajudicial e desistam da ação originária. Por conseguinte, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelos agravantes, observa-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025 às 18:10:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora